Tribunal: STF
Processo: HC 160818
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Grecelle Vares em favor de Jedielson Garcia de Moura, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC 303.121/RS.
    O magistrado de primeiro grau absolveu o paciente da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art.217-A, por diversas vezes, c/c art. 61, II, 'f' , na forma do art. 71, todos do Código Penal), forte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o paciente à reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    A questão, então, foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que concedeu o ordem no HC 303.121/RS apenas para determinar a soltura do paciente, mantendo, contudo, a condenação imposta pelo TJRS. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, ausência de fundamentação em relação à apontada nulidade do parecer psicológico e do laudo de avaliação psíquica mencionados no acórdão condenatório. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem “para o fim de anular os acórdãos e determinar o exame pelo e. TJRS das questões postas pelo paciente por ocasião das contrarrazões e dos aclaratórios, referentes à validade do parecer psicológico e do laudo de avaliação psíquica constantes no processo-crime.”
    Indeferi o pedido liminar, em 17.08.2018.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE.
    1. A perícia e os documentos, mesmo produzidos no inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, não necessitando refazimento na posterior fase judicial.
    2. Existência, ademais, de provas obtidas no contraditório da ação penal, com revaloração descabida no habeas corpus.
    3. Ilegal é a prisão preventiva decretada em acórdão condenatório sem qualquer fundamento concreto, a tanto não servindo apenas o juízo de culpa do acusado.
    4. Habeas corpus concedido apenas para soltura do paciente, ressalvada a possibilidade de decretação nova medida cautelar, inclusive menos gravosa do que a prisão.
    Identifico que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 09.08.2017, tendo o presente habeas corpus sido impetrado em 14.08.2018, o que revela a pretensão do impetrante de utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal (evento 4, fl. 654). 
    Como sabido, inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Feitas estas considerações, passo a avaliar se é o caso da concessão da ordem de ofício. 
    A alegação de nulidade do parecer psicológico e do laudo de avaliação psíquica foi originariamente refutada pelo juízo de primeiro grau, na sentença, ao fundamento de que “a Avaliação Psiquiátrica Infantil realizada pelo Instituto Geral de Pericias não contou com nenhuma irregularidade, eis que realizado por Perito Médico-Legal Psiquiatra. Com relação a concordância ou não da defesa acerca dos quesitos e conclusão do Laudo, não são aptas a descredibilizar ou gerar nulidades na avaliação” (evento 3).
    O TJRS, no julgamento dos embargos de declaração na apelação criminal, aduziu que “(…) o embargante alega a existência de omissão no acórdão porque não teriam sido enfrentadas as argüições de nulidade do laudo de avaliação psíquica e do parecer psicológico” para concluir que “os julgadores se utilizam do princípio do livre convencimento motivado, e a decisão havida quando do julgamento do recurso de apelação foi suficientemente fundamentada, cumprindo, nesse tópico, o que determina a lei processual penal e a Constituição Federal, não existindo, pois, qualquer omissão a ser sanada” (evento 4).
    Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça restou consignado que “[a] perícia, assim como a prova documental, mesmo produzida na fase inquisitória do inquérito policial, constitui-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal. Daí a desnecessidade do refazimento da prova pericial ou documental na ação penal. Nenhuma nulidade há, pois, no ponto. Ademais, o Tribunal a quo não utilizou única e exclusivamente a prova pericial produzida no Inquérito Policial, conforme se extrai do voto da Relatora. Além dessa prova, foi sopesado o depoimento da vítima, prestado em juízo, além do depoimento dos genitores desta e de outras testemunhas“.
     Portanto, não identifico vício de ausência de fundamentação quanto ao afastamento da apontada nulidade do parecer psicológico e do laudo de avaliação psíquica, mencionados no acórdão.
    Ainda, como bem exposto no ato coator, a condenação do paciente foi fundamentada no relato da vítima, no testemunho de sua genitora, no depoimento do genitor, os quais foram complementados pelo parecer psicológico e pelo laudo de avaliação psíquica. As provas em conjunto – e não apenas aquelas cuja declaração de nulidade se requer - lastrearam o Tribunal “a quo” para concluir pela condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável.
    Desse modo, eventual acolhimento das nulidades arguidas não trará resultado útil ao paciente, na medida em que assentado nas instâncias ordinárias que a condenação se lastreou em outros elementos de prova desvinculadas do parecer psicológico e do laudo de avaliação psíquica. 
    Como cediço, esta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Forte nessas premissas, para se concluir em sentido diverso do ato coator, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ausente, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem pleiteada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora